Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703917-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO RECORRIDO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EXCEÇÃO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÁ-FÉ CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESENTE. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes dos embargos à execução. 2. O Princípio da Dialeticidade recursal impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil), impedindo o conhecimento de recurso genérico, no qual a parte pede ao Tribunal uma nova decisão sem indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. No caso, as alegações recursais estão diretamente ligadas aos termos da sentença. 3. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. Não se enquadrando o caso concreto nas referidas exceções do art. 1.012, não se justifica o interesse da apelante quanto à concessão do efeito suspensivo, pois, na espécie, o duplo efeito opera-se ope legis. 4. Concedido o benefício da gratuidade de justiça em primeira instância, e não havendo prova nos autos da capacidade financeira alegada pela recorrente, é forçoso o não acolhimento da impugnação. 5. Não há se falar em ilegitimidade passiva por não ser a apelante sócia das empresas beneficiárias do serviço, porquanto consta como pessoa física contratante. 6. Afastada a hipótese de vício de consentimento, descabe falar em nulidade do contrato. 7. Inexistindo prova do alegado descumprimento contratual pela parte credora, impõe-se o adimplemento da obrigação convencionada. 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 475 e 476, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato de prestação de serviços advocatícios não teria sido prestado, razão pela qual deve incidir na solução da demanda a teoria da exceção do contrato não cumprido. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, nada obstante comprove o regular recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 475 e 476, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise da cláusula 8a do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O acolhimento da tese da exceção do contrato não cumprido exigiria a revisão das conclusões alcançadas pelo Tribunal estadual, o que é inviável no âmbito do recurso especial, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das provas contidas nos autos, atraindo a incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1918477/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009